Tribunal: CARF
Processo: 19515.720203/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720203/2019-62
ACÓRDÃO
2101-002.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEIPER TECNOLOGIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA FALIDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Não é possível presumir que o contribuinte tenha conhecimento ao inteiro
teor do auto de infração, quando não há prova concreta de que tenha sido
entregue ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deixar de apreciar o
recurso voluntário, conhecer de ofício a tempestividade da impugnação apresentada por Marino
Mantovani Neto em razão do erro na intimação, e determinar o retorno os autos à primeira
instância para análise da impugnação apresentada.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720203/2019-62
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10o da Lei no
8.212/1991, em decorrência de compensações indevidas realizadas em GFIPs de 01/2016 a
12/2016.
Foi imputada responsabilidade solidária aos administradores, Rogério Luís
Gonçalves e Marino Mantovani Neto
A empresa não impugnou o lançamento.
O Considerado responsável, Rogério Luís Gonçalves, apresentou impugnação de
folhas (422/436).
A Impugnação foi considerada improcedente.
Rogério Luis Gonçalves, apresentou Recurso Voluntário, com as seguintes
alegações:
- Preliminarmente, alega Cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de diligência.
- Alega a ausência de qualquer prova de ato praticado pela pessoa física do
Recorrente que caracteriza excesso de poderes e infração à legislação tributária.
- Ausência de comprovação de conduta dolosa e da falsidade
Às folhas 498/511, o considerado responsável, Marino Mantovani Neto, faz juntar
defesa administrativa (impugnação), solicitando que seja considerada, tendo em vista nulidade da
intimação do lançamento, que foi enviado com endereço incompleto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Da admissibilidade do documento apresentado como defesa administrativa
(impugnação), pelo considerado responsável solidário, Marino Mantovani Neto, por meio da
petição de fls.498-511.
A autoridade administrativa de primeira instância instruiu o processo com os
documentos de fls. 2/44, que inclui o Termo de Verificação Fiscal de fls. 20/42, bem como,
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720203/2019-62
3
principalmente, o Auto de Infração de Multa Isolada(fls. 3/12), que, não impugnado pelo
considerado responsável solidário, Marino Mantovani Neto, no seu devido tempo, foi julgado e
considerado procedente a responsabilidade deste por preclusão consumativa e do impugnante,
Rogério Luís Gonçalves, considerou-se a impugnação improcedente, mantendo-se a
responsabilidade tributária.
Ocorre que o Sr. Marino Mantovani Neto considera que não foi intimado, alegando
que: “referida intimação é nula, uma vez que assinado por terceiro, sem constar o complemento
do endereço da impugnante, nos exatos termos descritos no Auto de Infração”, conforme será
verificado abaixo:
O artigo 23, do Decreto 70.235/1972, determina que a intimação via postal, deverá
ser comprovada com recebimento no domicilio eleito pelo sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Considera-se o domicilio eleito pelo contribuinte, aquele constante nos cadastros
da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte.
No presente caso, o domicilio tributário informado, consta no Auto de Infração, que
utiliza-se dos dados cadastrados do contribuinte. O endereço constante no Auto de Infração é o
seguinte:
Rua do Observatório, 3311, Complemento : Casa
Vila Monte Verde – Vinhedo – SP - CEP 13282-000
A Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, enviou os
documentos que compunham o auto de infração para a ciência do contribuinte, que foi recebido
em 06/06/2019, para o seguinte endereço, conforme AR de folha 415:
Rua do Observatório, 3311,
Vila Monte Verde – Vinhedo – SP - CEP 13282-000
Tendo em vista que a ciência do auto de infração, deve ser comprovada por Aviso
de Recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, verifica-se no presente caso,
que o endereço informado na intimação enviada ao contribuinte era insuficiente, por não constar
o complemento, no caso o número da casa do mesmo.
Outrossim, não consta no presente processo, nenhum ato praticado pelo
contribuinte, entre a lavratura e o julgamento da impugnação, pelo qual possa o mesmo ser
considerado intimado do auto de infração.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720203/2019-62
4
Portanto, é invalida a Intimação de fl. 415 e o processo deve retornar à Primeira
Instância para que aprecie o documento de fls. 498/511 como se impugnação fosse
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por deixar de apreciar o recurso voluntário, conhecer de ofício a
tempestividade da impugnação apresentada por Marino Mantovani Neto em razão do erro na
intimação, e determinar o retorno os autos à primeira instância para análise da impugnação
apresentada
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 515
DF CARF MF
Original